Tribunal: STF
Processo: ARE 1361192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEMANDA MANEJADA APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 02, DE 01/FEV/2019, CONVERTIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE DECORRE DE NORMA COGENTE QUE VEDA TAL ATO. NORMA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. No caso, pretende a autora/apelante a implementação das progressões vertical e horizontal, a serem implementadas a partir de 01/01/2015 e 01/01/2017 respectivamente, além da condenação do ente estatal ao pagamento dos respectivos retroativos.



    2. A pretendida implementação das progressões vertical e horizontal, e consequente pagamento dos retroativos, encontra óbice instransponível decorrente da MP nº 02/2019, convertida na Lei Estadual nº 3.462/2019, uma vez que a ação ordinária foi proposta após a vigência das alusivas normas, as quais impedem expressamente a concessão de qualquer evolução funcional de servidor público efetivo estadual durante a sua vigência.



    3. Por força do princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37, caput, CRFB), com o advento da Medida Provisória nº 002/2019, ocorrido em 01/02/2019, posteriormente convertida na lei estadual nº 3.462/2019 (DOE n. 5.345, de 25/04/2019), os gestores públicos estão proibidos de, a partir do dia 01/02/2019, conceder quaisquer reajustes e/ou progressões funcionais a servidores públicos efetivos estaduais, bem como de dar prosseguimento aos 'procedimentos conducentes à concessão dos respectivos benefícios, excetuando-se a oferta e a realização dos correspondentes cursos de formação preparatórios para tanto'.



    4. Tendo em vista que a demanda originária foi proposta após a vigência das normas que suspendem o pretendido ato de efetivação de progressão de servidor público, o recurso deve ser improvido.



    5. Recurso conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente